Tribunal: TJPA
Processo: 0806468-72.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7941 - Denegação
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806468-72.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: BENEDITA RONEIDE DA COSTA TELES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL

PROCESSO Nº 0806468-72.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: BENEDITA RONEIDE DA COSTA TELES (advogado Júlio de Oliveira Bastos OAB/PA 6510)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS JULGADO POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INTERPOSIÇÃO DIRETA DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL AO STJ. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Ordinário Constitucional, o qual visava que este Tribunal de justiça remetesse ao Superior Tribunal de Justiça a impugnação contra sentença de um juiz de primeiro grau que extinguiu um Habeas Corpus preventivo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do ROC, avaliando a (in)adequação da via eleita pela defesa contra a sentença de primeiro grau e a viabilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, estabelece expressamente que o cabimento do Recurso Ordinário Constitucional ao STJ se restringe aos
habeas corpus
decididos em única ou última instância pelos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais.

4. No caso em apreço, o
Habeas Corpus
originário foi julgado e extinto por magistrado de primeiro grau (Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém), e não por este Tribunal de Justiça.

5. Nos termos do art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal, o recurso adequado contra decisão de juiz singular que concede ou nega a ordem de
habeas corpus
é o Recurso em Sentido Estrito.

6. A interposição de ROC com o intuito de utilizar o Tribunal de Justiça como mero intermediário ("passa-fio") para o STJ caracteriza inadmissível erro grosseiro. Consequentemente, resta inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal previsto no art. 579 do CPP.

7. Admitir o recurso geraria indevida supressão de instância, violando as regras de competência jurisdicional, vez que Cortes Superiores não examinam matéria
per saltum
.

8. A alegação de urgência ou gravidade fática (supostas ameaças por policiais) não autoriza a subversão das normas processuais e a criação de atalhos processuais não previstos na legislação, tratando-se de regras de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: A interposição de Recurso Ordinário Constitucional diretamente ao STJ contra decisão de juiz de primeiro grau em sede de Habeas Corpus configura erro grosseiro, por ser o Recurso em Sentido Estrito a via adequada. Tal erro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o recebimento do recurso, sob pena de configurar indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de competência.

Dispositivos citados
: art. 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal de 1988; art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal; art. 579 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que assentaram a impossibilidade de exame da matéria
per saltum
pelas Cortes Superiores sem a prévia análise por instâncias antecedentes.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do Agravo Regimental e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)
_________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BENEDITA RONEIDE DA COSTA TELES, por intermédio de seu advogado constituído, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Recurso Ordinário Constitucional por ela interposto.

Historicamente, a defesa impetrou
Habeas Corpus
Preventivo (Processo nº 0824113-08.2025.8.14.0401) perante o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, apontando como autoridade coatora o Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, requerendo a expedição de salvo-conduto ante supostas ameaças de prisão e invasão de domicílio por policiais civis que estariam à procura de seu ex-marido. O magistrado de primeiro grau, contudo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, não conhecendo do Habeas Corpus sob o fundamento de ilegitimidade passiva da autoridade apontada.

Inconformada com a sentença de primeiro grau, a defesa interpôs, originariamente, Recurso Ordinário Constitucional com o objetivo de remeter os autos diretamente ao Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão monocrática, este Relator não conheceu do Recurso Ordinário Constitucional, fundamentando que a interposição do recurso diretamente ao STJ contra decisão de juiz de primeiro grau configura erro grosseiro, sendo a via adequada o Recurso em Sentido Estrito ao Tribunal de Justiça, o que afasta terminantemente a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nas razões do presente Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese: a) que o recurso encontra amparo direto no art. 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal; b) que a decisão monocrática usurpa a competência do STJ e cria barreiras formais indevidas; c) que a gravidade dos fatos (invasão domiciliar e abuso de autoridade) exige intervenção imediata, sendo cabível o Recurso Ordinário Constitucional mesmo quando o
Habeas Corpus
não é conhecido na origem. Requer, ao fim, a reforma da decisão monocrática para o regular processamento do Recurso Ordinário Constitucional e sua remessa ao STJ.

Instada a se manifestar, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará emitiu parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Agar da Costa Jurema, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, ressaltando a flagrante inadequação da via eleita e a ocorrência de erro grosseiro, impossibilitando a fungibilidade recursal.

É o relatório
, com direito a voto, nos termos do art. 266 do novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade exigidos pelo art. 1.021 do CPC e pelo Regimento Interno desta Corte. Portanto, conheço do Agravo Interno.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Ordinário Constitucional interposto pela agravante contra a sentença de um juiz de primeiro grau.

Analisando detidamente as razões recursais, constata-se, de antemão, que a agravante não trouxe nenhum argumento jurídico capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão ora combatida, razão pela qual já adianto que a decisão deve ser mantida em sua integralidade.

A Constituição Federal de 1988 é cristalina ao delimitar a competência do Superior Tribunal de Justiça. O seu art. 105, inciso II, alínea "a", estabelece que cabe recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça contra “
os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios ou pelos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão for denegatória”
.

No caso em apreço, ao contrário do que afirma a agravante, o
Habeas Corpus
preventivo originário
NÃO
foi julgado por este Tribunal de Justiça, mas sim extinto sem resolução de mérito pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém (magistrado de primeiro grau).

O ordenamento jurídico processual penal pátrio estabelece expressamente, no art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal, que o recurso cabível contra decisão de juiz singular que concede ou nega a ordem de
habeas corpus
é o Recurso em Sentido Estrito.

Ao interpor um Recurso Ordinário Constitucional pretendendo que este Tribunal de Justiça funcione como mero “passa-fio” para remeter uma sentença de primeiro grau ao STJ, a defesa incorreu em inadmissível erro grosseiro, pois sequer existe acórdão.

Como bem destacado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a interposição de recurso com previsão constitucional estrita no lugar do recurso ordinário previsto no CPP (Recurso no Sentido Estrito) impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP).

A tese defensiva de que a decisão monocrática “usurparia a competência do STJ” carece de qualquer fundamento lógico ou jurídico e ignora completamente que, na realidade, a competência que está sendo usurpada é desta Corte de Justiça. Ao revés, admitir o processamento do Recurso Ordinário Constitucional nestas condições configuraria indevida supressão de instância e frontal violação às regras de competência jurisdicional fixadas pela própria Constituição. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já assentaram que a ausência de análise por instâncias antecedentes impede o exame da matéria
per saltum
pelas Cortes Superiores.

Por fim, no tocante aos argumentos da agravante sobre a gravidade material dos fatos (supostas ameaças por policiais), impende ressaltar que as normas processuais de competência e cabimento recursal são de ordem pública. A alegada urgência ou gravidade fática não autoriza a subversão do rito processual e a criação de atalhos não previstos em lei.

Ademais, nota-se que o juízo de origem já adotou as providências cabíveis ao determinar, de ofício, a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público (Controle Externo da Atividade Policial) e à Corregedoria da Polícia Civil para a devida apuração dos supostos abusos cometidos.

Portanto, demonstrada a manifesta inadequação da via eleita e a impossibilidade de recebimento do apelo por fungibilidade, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário Constitucional é medida de rigor.

Ante o exposto, alinhando-me integralmente ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, mantendo intacta a decisão monocrática agravada que não conheceu do Recurso Ordinário Constitucional.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

desembargador Relator

Belém, 22/06/2026